Tribunal: CARF
Processo: 15586.721142/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.721142/2012-90
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9303-015.129 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
BRASCOBRA CENTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO. JULGAMENTO DE
MATÉRIA QUE HAVIA RESTADO PREJUDICADA.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se omissão que pode ser
colmatada por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício
mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão
embargada e complementando a análise de matéria inicialmente apreciada,
resultando no retorno dos autos à turma ordinária para apreciação de matéria
que havia restado prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos pelo Contribuinte, com efeitos infringentes, determinando os
retorno dos autos à instância a quo para julgamento da matéria atinente à decadência da multa
isolada para os períodos de apuração até 30/11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721142/2012-90
Fl. 17236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

Relatório
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no. 9303-011.883, julgado em 13/09/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. No caso em apreço, não tem aplicação a
Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações
promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
O embargante apontou omissão na decisão quanto às seguintes matérias:
(i)
decadência da multa isolada relativa aos períodos de apuração até
30/11/2007;
(ii)
interpretação dos termos da Súmula CARF no 105.
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deu seguimento parcial aos embargos, apenas no tocante à primeira matéria, tendo o
despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Na sequência, suscita o embargante omissão a respeito da alegação de decadência da
multa isolada referente aos períodos até 30/11/2007, exposta em contrarrazões, tendo
em conta que a matéria foi deduzida em recurso voluntário e o respectivo acórdão, ao
reconhecer a improcedência da concomitância das multas, reputou a altercação
prejudicada, de maneira que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao reverter
indigitada decisão, deveria se pronunciar sobre o tema, como proposto nas
oportunidades recursais franqueadas.
Sobre essa controvérsia procede a irresignação do contribuinte.
Com efeito, a matéria em epígrafe foi assim apresentada no recurso voluntário (efl.
7.596):
“Por fim, caso não sejam acolhidos os argumentos até aqui expostos, suficientes para o
cancelamento da penalidade em comento, fato é que em razão do decurso do prazo
decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, a multa
isolada correspondente às estimativas mensais de IRPJ e CSLL apurada até 30/11/2007
não poderia ter sido lançada por meio dos autos de infração ora combatidos (lavrados
em 07/12/2012), pelo que se requer o seu cancelamento por esse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)” (destaques no original)
O acórdão de recurso voluntário assim decidiu:
“Relatório
(...)
Fl. 17237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

As razões apresentadas no Recurso Voluntário para fundamentar estes pedidos foram as
seguintes:
(...)
DA DECADÊNCIA DA MULTA ISOLADA REFERENTE AOS PERÍODOS ATÉ
30/11/2007
Considerando que o prazo decadencial deve ser contado pelo art. 150, §4o e, não, pelo
art. 173, I do CTN, entendeu que houve decadência das multas isoladas referentes aos
meses anteriores a novembro, inclusive, posto que o lançamento só foi efetivado em
07/12/2012.
(...)
Voto
(...)
Desta forma entendo por dar provimento ao recurso neste ponto para excluir do
lançamento a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de IRPJ e CSLL por
estimativa em razão desta ter sido integralmente abrangida pela multa de ofício.
DA DUPLICIDADE DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
DA DECADÊNCIA DA MULTA ISOLADA REFERENTE AOS PERÍODOS ATÉ
30/11/2007
Deixo de apreciar estes pontos em função da análise do item precedente que excluiu
integralmente a aplicação da multa isolada.
(...)” (grifado)
Uma vez provido o seu recurso voluntário, com a admissão do recurso especial da
Fazenda Nacional que buscava reverter essa decisão, o contribuinte voltou a salientar a
questão nas contrarrazões (efls. 16.852/16.853), verbis:
“III.2 – Da Decadência da Multa Isolada referente aos Períodos até 30/11/2007
Cumpre ressaltar, ainda, que caso não sejam acolhidos os argumentos expostos até aqui,
suficientes para o cancelamento da penalidade em comento, deve ser reconhecido que,
nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, houve decurso do prazo decadencial em relação
à multa isolada correspondente às estimativas mensais de IRPJ e CSLL apurada até
30/11/2007, uma vez que esta não poderia ter sido lançada por meio dos autos de
infração que deram origem ao presente processo administrativo (07/12/2012).
Tal ponto já havia sido levantado pelo Recorrido quando da interposição de seu Recurso
Voluntário, porém não foi analisado pelo colegiado a quo, em razão da conclusão pela
impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício. (...)”
Em que pese o alerta averbado nas contrarrazões, uma vez que a reversão do acórdão de
recurso voluntário, com o restabelecimento da multa isolada lançada, implicava, na
mesma medida, o resgate da discussão sobre a decadência em comento, o voto condutor
do aresto embargado nada mencionou, caracterizando a omissão.
Vale atentar ainda para o pedido formulado no corpo dos aclaratórios, no sentido de
devolução à respectiva turma ordinária para apreciação e decisão, nesses termos:
“Portanto, tendo (i) o argumento da decadência restado prejudicado quando do
julgamento do recurso voluntário pela Turma Ordinária a quo, e (ii) a E. CSRF
reestabelecido a exigência da multa isolada, os autos deveriam retornar à turma
ordinária do CARF para análise.” (destaques no original)
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração para
apreciação plenária tão-somente da ocorrência de decadência da multa isolada para os
períodos até 30/11/2007.

Fl. 17238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.129 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.721142/2012-90

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Compulsando o acórdão de recurso especial, observa-se que, de fato, a turma não
se pronunciou acerca da matéria, trazida em contrarrazões, atinente à devolução do processo à
turma ordinária para que fosse apreciada a questão de eventual decadência da multa isolada para
os períodos de apuração até 30/11/2007 – matéria que havia restado prejudicada no julgamento
realizado pelo colegiado a quo.
Considerando a evidente omissão na decisão embargada, há de se acolher os
embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos à turma ordinária para apreciação da
matéria atinente à eventual decadência da multa isolada para os períodos de apuração até
30/11/2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, imprimindo-lhes efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à
instância a quo para julgamento da matéria atinente à decadência da multa isolada para os
períodos de apuração até 30/11/2007.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 17239
DF CARF MF
Original